Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718439-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO, MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE e ANDERSON JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE AGRAVADO: HALDANE SILVESTRE BARBOSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE FILHO, MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE e ANDERSON JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE contra a decisão de ID 155548207, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706355-20.2017.8.07.0001, ajuizada por HALDANE SILVESTRE BARBOSA. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos de origem para atingir o patrimônio dos ora agravantes, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizado por HALDANE SILVESTRE BARBOSA. Pretende o exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada SETEC SOCIEDADE DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA para atingir o patrimônio de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. Para tanto, alega a existência de grupo econômico e que há evidente confusão patrimonial entre as empresas e os sócios. Citados, os réus apresentaram contestação, em que, sustentam, em síntese, a inexistência de grupo econômico entre as a empresas suscitadas e a executada. Defendem que o simples fato de haver sócios em comum não implica no reconhecimento do grupo econômico. Afirmam ainda a inexistência de confusão patrimonial entre as empresas e os sócios e argumentam que a parte autora não comprovou os requisitos necessários para a desconsideração. Em sede de especificação de provas, apenas a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE requereu prova testemunhal. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Indefiro o pedido de produção de prova oral, uma vez que as alegações de fato que a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE pretende demonstrar com a oitiva da testemunha são inúteis para dirimir a questão controvertida, pois a parceria entre as empresas mencionadas é incontroversa. Passo à análise do mérito. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Para tanto, em um processo paulatino, erigiu-se em nossa doutrina e jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, vindo, somente com a edição do Código de 2002, positivar este entendimento (art. 50), no âmbito das relações civis. No entanto, observo que, na sentença de ID 6727887, houve o reconhecimento de relação de consumo, pelo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Tendo em vista a incidência das regras do CDC, deve-se observar a Teoria Menor, adotada no art. 28, §5o, segundo a qual basta a simples inadimplência da executada para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente da Teoria Maior, adotada pelo Código Civil, a Teoria Menor possui um único requisito, qual seja, o prejuízo ao credor, a teor do mencionado art. 28, §5o, do CDC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 - No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. (...) 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) Nesse giro, diante do óbice para a satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende pelas reiteradas tentativas - frustradas - de bloqueio de ativos via BACENJUD e busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica da executada é medida que se impõe, haja vista a incidência do microssistema consumerista no caso em análise. Ademais, demonstrada a utilização da personalidade jurídica da SETEC como óbice à satisfação do crédito da parte exequente (art. 28, §5o, do CDC), deve-se atentar ao dispõe o art. 28, §2o, do mesmo Código, o qual autoriza pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. Acerca da configuração de grupo econômico, verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade. Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos. A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. O tema já foi enfrentado em mais de um processo pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos os precedentes desta corte de justiça: [...] Por todos os fundamentos acima expostos, resta configurado grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC. Por outro lado, é plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos seus dirigentes, caso comprovada a insolvência da executada. [...] Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir bens de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. [...] (ID 155548207 dos autos originários). Em suas razões recursais os agravantes sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, pois não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que os recorrentes não pertencem e nunca estiveram no quadro societário da executada principal e não se mostraram presentes os requisitos necessários para a configuração de grupo econômico entre as empresas Associação de Ensino Imperium, Associação Educacional São José, Associação de Ensino Catedra em relação à devedora principal, o que afastaria, assim, qualquer possibilidade de redirecionamento da execução aos agravantes. Asseveram que nunca fizeram parte do quadro societário da empresa SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA, portanto, não há que se admitir a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos agravantes no polo passivo. Ressaltam que o simples fato de os representantes das empresas serem da mesma família, cuja finalidade é semelhante, não é suficiente para a comprovação da existência de uma unidade entre as empresas, muito menos que haja confusão patrimonial entre elas, a justificar o deferimento da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil e no art. 28 do CDC. Aduzem que a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada somente após o esgotamento de todos os meios necessários para localização de bens dos executados, com a devida comprovação nos autos, não podendo ser aplicado em face de mera exposição dos fatos. Pontuam que, nos termos do art. 513, §5o, do Código de Processo Civil, não podem compor o polo passivo da demanda visto que não participaram da fase de conhecimento. Argumentam, ainda, que, [...] como bem destacado na r. decisão do E. STF, desde o início da vigência do NCPC em 2015, e dos termos do parágrafo 5o do seu artigo 513, a possibilidade de executar empresa que não integra a relação processual, apenas pela integração em grupo econômico, merece ser revista. O Ministro Relator Gilmar Mendes delimitou que a decisão de incluir a empresa do grupo como devedora na fase de execução, sem que esta tivesse participado da fase de conhecimento, desrespeita, além das normas constitucionais, norma do CPC. Por evidente que a determinação para inclusão dos Agravantes no polo passivo da execução encontra óbice quando confrontada com os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a nosso ver, violados nestes autos. [...] Informam que estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, o perigo da demora e a probabilidade do direito. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo liminarmente a decisão agravada; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, julgando improcedente o incidente e determinando a exclusão dos agravantes do polo passivo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da verificação da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC, para atingir o patrimônio dos ora agravantes. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas legais referidas, as vem interpretando de forma extensiva e criando novas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa. (Grifou-se). [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. No caso em apreço, é possível observar tanto pela sentença reconhecendo a relação de consumo (ID 6727887 dos autos de origem); quanto pela relação contratual estabelecida entre a credora, ora agravada, e a Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura; que a situação deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Por conseguinte, em razão da necessária aplicação da legislação consumerista ao caso, em relação à possível desconsideração da personalidade jurídica da devedora, deve ser observada a citada teoria menor, adotada no art. 28, §5o do CDC, que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Grifou-se). A respeito do assunto, cito o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688767, 07031169820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645167, 07273160920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, verifico que o cumprimento de sentença foi interposto no ano de 2017 e que, do ajuizamento da ação até o momento atual, as tentativas de quitação do débito exequendo, por meio de diversas ferramentas colocadas à disposição do Juízo de 1o Grau, como bloqueio de ativos via SISBAJUD, busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, foram frustradas, demonstrando, assim, o óbice à pretensão executiva do credor. Em complemento, de acordo com a documentação colacionada aos autos de origem, observa-se que a Associação de Ensino Imperium, a Associação Educacional São José, e a Associação de Ensino Cátedra, possuem o mesmo quadro societário e apresentam as mesmas pessoas entre as funções de diretores e presidente, que no caso são os ora agravantes, conforme se depreende dos documentos de IDs 129484424; 129484425 e 129484423 do processo de origem. Os documentos juntados aos autos de origem ainda sugerem que os sócios das empresas em referência são filhos do sócio presidente da executada, Sr. José Campos de Andrade. Ademais, as associações citadas apresentam a mesma finalidade social, voltada ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino. Nesse aspecto, os elementos probatórios coligidos pelo autor, demonstrando a identidade de sócios, de ramo comercial, interesses em comum e atuação conjunta, indicam forte ligação econômica e administrativa entre as empresas, sendo, portanto, constatada a possível formação de grupo econômico. Assim, entendo que de forma acertada consignou o magistrado de 1o Grau: Acerca da configuração de grupo econômico, verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade. Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos. A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. [...] (ID 155548207 dos autos de origem). (Grifou-se). Por conseguinte, devidamente demonstrada a utilização da personalidade jurídica da executada, Sociedade De Ensino Tecnologia Educação e Cultura - SETEC, com atuação para impedir a satisfação do crédito da parte exequente, se amoldando à previsão do art. 28, §5o, do CDC, descrito alhures, deve ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. Nesse sentido, no caso em apreço, sendo verificada a existência de grupo econômico, torna-se possível e necessária a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura, para o possível redirecionamento do cumprimento de sentença para as pessoas jurídicas que supostamente integram o mesmo conglomerado empresarial da executada; e consequentemente para os dirigentes, ora agravantes. Tal entendimento é corroborado por precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. "ENCOMENDA" DE MOEDA ESTRANGEIRA. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo consumidor contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela parte credora. 2. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o reconhecimento incidental, no processo de execução, da existência de grupo econômico demanda a observância das mesmas garantias processuais da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Os documentos apresentados aos autos de origem evidenciam a existência de vínculo entre a corretora de câmbio agravante e a executada IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda., que teria funcionado como correspondente cambiário da recorrente no período de 17/2/2020 a 8/4/2020. Assim, se evidenciado que a agravante e a executada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. atuaram em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo de afigura-se escorreita a r. decisão agravada, que deferiu a desconsideração episódica da personalidade jurídica, com a finalidade de viabilizar o redirecionamento do feito executivo para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica agravante. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655616, 07315304320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSOLVÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada. 2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." (Súmula 602/STJ) 3. Após inúmeras as tentativas de se localizar bens da cooperativa bens passíveis de penhora, apurou-se que a cooperativa foi dissolvida irregularmente em menos de dois meses, encerrando repentinamente suas atividades sem honrar suas dívidas. 4. Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da cooperativa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Não há como se afastar a responsabilidade dos dirigentes citados, pois as Certidões da Junta Comercial e da Receita Federal, acostadas aos autos, comprovam que ocupavam cargos de direção na Cooperativa à época da dissolução irregular. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1317512, 07420798320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Impende destacar, ainda, que nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração “é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Assim, em que pese a alegação dos agravantes, não há que se falar em desrespeito às normas constitucionais e legais quando da inclusão de empresa do grupo econômico como devedora na fase de execução, mesmo que não tenha participado da fase de conhecimento. Portanto, em uma análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada não afronta, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ausente a probabilidade do direito não há que se falar em perigo da demora, visto serem requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 380; 1164.